Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no bojo de inventário pelo rito do arrolamento. A pretensão deduzida pelo recorrente se contrapõe aos interesses da viúva e meeira do autor da herança, que, em observância ao contraditório e ampla defesa, deve figurar no polo passivo do presente recurso. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante sanar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias, indicando, inclusive, os dados necessários para a intimação da recorrida. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403